Tribunal: TJSP
Processo: 1005701-53.2019.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Impetrante autuado por infrações tipificadas nos artigos 165-A e 277 do Código de Trânsito Brasileiro. Hipótese em que o impetrante foi a Delegacia de Polícia e realizou exame clínico que resultou negativo para embriaguez.
Sentença mantida.
Recuso não provido.